Tribunal: TJDFT
Processo: 0709520-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709520-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: IDALINO EBANI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida em sede da liquidação individual de sentença coletiva n° 0708621-09.2019.8.07.0001 (título oriundo da Ação Civil Pública n° 0008465-28.1994.4.01.3400, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), pela qual o Juízo da 6a Vara Cível de Brasília rejeitou as preliminares suscitadas pelo agravante (incompetência da Justiça do Distrito Federal para julgamento da demanda, chamamento ao processo da UNIÃO e do Banco Central e inépcia da inicial) e determinou a liquidação de sentença por meio de perícia contábil. Na origem, cuida-se de liquidação individual de sentença coletiva proposta pelo agravado IDALINO EBANI, tendo como título o acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça na Ação Civil Pública (0008465-28.1994.4.01.3400 - REsp 1.319.232/DF). Referido acórdão condenou os réus (o Banco do Brasil, a União e o Banco central) ao pagamento de diferenças relativos aos encargos incidentes sobre dívidas oriundas dos contratos de financiamento rural, apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN – Bônus do Tesouro Nacional fixado em idêntico período (41,28%). Diante da condenação solidária, o autor, titular de cédulas de crédito rural naquele período, ajuizou o cumprimento de sentença em desfavor do Banco do Brasil. O Banco do Brasil apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi rejeitada pela decisão ora agravada: “1. Trata-se de liquidação de sentença em que a parte autora pretende, contra o Banco do Brasil, calcular as quantias a que o réu foi condenado a pagar. A sentença coletiva cuja liquidação se pretende foi proferida nos autos do processo no 0008465-28.1994.4.01.3400, da 3a Vara Federal do Distrito Federal, na qual se buscou afastar, das operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança, a aplicação do IPC de 84,32%, no mês de março de 1990, a fim de que fosse substituído pela variação do BTN, de 41,28% Na sentença, foram “os réus (condenados), solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002”. Afirmou, a parte autora, que não possui a documentação pertinente e que o réu deve apresentá-las, no intuito de confeccionar os cálculos dos valores devidos. Ao final, pediu a intimação do Banco do Brasil para apresentar a conta gráfica evolutiva do saldo devedor da cédula rural n° 87/00473-9, bem como todos os aditivos e demais extratos vinculado ao autor, de forma analítica e inteligível, além dos comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados pelo mutuário, sob pena de serem considerados verdadeiros os cálculos a serem ofertados pela parte autora. 2. Citado, o Banco do Brasil, em resposta à liquidação, apresentou a contestação de ID 33791317, acompanhada de extratos como forma de atender a decisão que recebeu a inicial. Pediu a suspensão do processo em razão da determinação contida no EREsp no 1.319.232 e, mais ainda, pediu o indeferimento da inicial em razão do deferimento de efeito suspensivo ao referido recurso. Afirmou que não incide o CDC nos contratos ora tratados, haja vista que referido diploma normativo ainda não estava em vigor quando da contratação, sendo inviável a inversão do ônus da prova em favor da parte autora. Aduziu que, no caso, há litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, União e BACEN, razão pela qual requer o chamamento ao processo das referidas pessoas jurídicas. Suscitou inépcia da inicial em razão de o autor não ter anexado a documentação necessária para análise do seu pleito. Ainda em preliminar, aduziu que a competência para processamento da liquidação e execução do julgado é da Justiça Federal. No mérito, disse que o valor devido à parte exequente é de R$ 14.138,52. Prosseguiu dizendo que, ainda assim, é necessária a realização de perícia contábil, haja vista a complexidade dos cálculos. No tocante aos juros, disse que devem ser computados a partir da citação na presente liquidação ou da citação na ação civil pública e quanto aos honorários, pediu o arbitramento com base no art. 85, § 8o, do CPC. Ao final, pediu a suspensão do feito, o acolhimento das preliminares, o chamamento da UNIÃO e do BACEN ao processo, a improcedência da liquidação e, ainda, que seja realizada perícia. 3. A parte autora manifestou-se em réplica (ID 36038938), na qual alegou que o requerido anexou extratos que podem não corresponder ao que efetivamente era tratado à época, pois são extratos atuais, que não espelham os originais e não é possível verificar se espelham os valores corretos. Ademais, refutou as alegações e preliminares do réu, pedindo a procedência dos pedidos. A decisão de ID ID 36312906 determinou o prosseguimento do feito, com a intimação do requerido para apresentar os extratos gráficos referente às Cédulas de Crédito Rural no 87/00473-9, bem como todos os aditivos e demais extratos vinculados ao autor, sob pena de fixação de multa diária. Apresentados embargos de declaração, estes não foram conhecidos. Entretanto, a decisão de ID 37371194 determinou o retorno da suspensão dos autos, em face do equívoco verificado na decisão pretérita. O autor interpôs agravo de instrumento em face da supracitada decisão, tendo sido deferida a antecipação da tutela recursal que determinou o prosseguimento do processo, conforme ofício de ID 39719374. Intimado nos termos do despacho de ID 39773886, o banco requerido apresentou os documentos de ID 43944690. Em face de tais documentos, a parte autora sustentou que o débito perfaz o montante de R$ 67.360,85, consoante petição, planilha e laudo técnico de IDs 45839447, 45839886 e 45840235. Remetidos os autos à Contadoria Judicial, esta sugeriu a realização de perícia judicial contábil, por não dispor de recursos suficientes para elaboração da planilha no presente caso. Assim, foi determinada a realização de perícia judicial conforme decisão de ID 46140200. A parte autora apresentou agravo de instrumento diante da decisão que deferiu a perícia a ser rateada por ambas as partes, tendo sido indeferido o pedido de antecipação da tutela de urgência e deferido o efeito suspensivo pleiteado, ID 49619160. Em decorrência do referido efeito suspensivo, o autor aduziu pedido de que os honorários periciais sejam adiantados inicialmente pela parte ré até o julgamento de mérito do recurso. Na petição de ID 58745960 o banco requerido pediu a análise das preliminares aduzidas em contestação. É o relatório. Decido. Chamo o feito à ordem. 4. De início, mantenho a liquidação provisória por arbitramento, haja vista não haver qualquer prejuízo o trâmite por esta via, sendo que, inclusive, será realizada prova pericial. No tocante às preliminares de suspensão do processo e de indeferimento da inicial em razão dessa suspensão, ficam superadas, já que houve o julgamento do EResp no 1.319.232, embora ainda não tenha transitado em julgado. Em análise das preliminares, o caso não é de chamamento ao processo da União e do BACEN. Isso porque a sentença condenou solidariamente referidas pessoas jurídicas, de maneira que o consumidor pode escolher, aleatoriamente, a quem pretende demandar. Como a escolha foi pela demanda contra o Banco do Brasil, não há questionamentos a serem feitos. Em caso de pagamento de algum valor neste feito, poderá o Banco do Brasil, posteriormente, se entender cabível, procurar reaver os valores que os demais devedores solidários lhe deva. Portanto, não há que se falar em competência da Justiça Federal. Não há inépcia da inicial, pois o autor juntou os documentos de que dispunha e pediu que o réu, a quem compete exibir os demais documentos, o faça. Assim, rejeito as preliminares. 5. No tocante ao mérito, para melhor apuração dos valores, deverá ser realizada prova pericial já deferida nos autos, somente ressaltando que, em face do deferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo autor, as despesas relativas aos honorários periciais deverão ser adiantadas integralmente pela parte requerida. Noutro giro, as alegações da parte autora de que os extratos anexados pelo Banco do Brasil podem não corresponder à realidade, não procede. Isso porque, diante da data em que feita a operação financeira, cabe ao requerido trazer aos autos a documentação que possui, de maneira que não há como refutar, sem prova cabal, que tais documentos não sejam verdadeiros ou que não correspondam à realidade da operação contratada. Assim, os extratos juntados pelo réu afiguram-se aptos a embasarem os cálculos. No tocante à discussão atinente aos juros de mora, diz o Banco do Brasil que ou deve ser utilizado como base a data da citação neste feito ou de citação na ação civil pública, pois, segundo aduziu, a sentença proferida na ação civil pública não teria delimitado desde quando fluiriam os juros. No que tange à correção monetária, deve ser aplicado o INPC e, conforme decidido pelo acórdão do STJ na ação civil pública, incide desde o pagamento a maior. Quanto aos juros de mora, a toda evidência, não houve a fixação da data de início da sua fluência. Diante disso, considerando que, no caso se trata de mora ex persona, incidem os juros desde a data da citação. Todavia, não se pode aceitar a premissa do Banco do Brasil de que os juros fluem a partir da citação na liquidação, pois foi constituído em mora na ação coletiva, e não agora, na liquidação/execução. De mais a mais, o STJ decidiu, por diversas vezes, que os juros de mora, em ações coletivas, fluem a partir da citação no processo de conhecimento e não na execução. Assim, rejeito as preliminares e determino a liquidação do julgado, que será feita por meio de perícia, nos seguintes termos: a) o valor principal deve ser calculado pela diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTNs em idêntico período de 41,28%; b) os valores devem ser corrigidos pelo INPC desde a data do pagamento a maior, bem como devem ser incluídos juros de mora, a contar da data da citação da ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês. 6. Para viabilizar maior correção dos cálculos, determino ao Banco do Brasil que, caso queira, traga aos autos, no derradeiro prazo de 10 dias, a documentação pertinente, mormente cópia dos extratos da conta corrente e à conta gráfica vinculados à cédula de crédito bancário objeto dos autos (caso não as tenha anexado), sob pena de não pode reclamar dos cálculos realizados com a documentação já anexada. 7. Decorrido o prazo do item 2, independente da juntada dos documentos e independente de despacho, prossiga-se conforme determinado na decisão de ID 46140200, a partir do item 6, intimando a parte requerida para que promova o depósito dos valores relativos aos honorários periciais, no prazo de 10 dias, notadamente em face do deferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo autor quanto à sua cota parte relativa aos referidos honorários. Intimem-se” (ID 60173118 dos autos n° 0708621-09.2019.8.07.0001 – g.n.). Em seu agravo de instrumento (ID 15680448), sustenta o agravante que a liquidação de sentença deveria ser levada a efeito pelo procedimento comum, e não por arbitramento como foi determinado na decisão agravada, tendo em vista que existiriam fatos novos a serem analisados para apuração do débito. Aduz o litisconsórcio necessário entre os réus (Banco do Brasil, União e Banco Central) daquela ação coletiva que tramitou na Justiça Federal (Ação Civil Pública n° 0008465-28.1994.4.01.3400, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), razão pela qual deveria ser autorizado o chamamento ao processo de todos os devedores solidários do título para compor o polo passivo do presente cumprimento de sentença, fato que, imporia, nesta sede, reconhecimento da competência da Justiça Federal para a presente demanda. Defende, ainda, que o INPC seria índice adequado para a correção monetária de débito judicial, e que seria aplicável somente após o ajuizamento da ação, e não desde o pagamento feito a maior. Defende, também, que o termo inicial dos juros de mora seria a data da citação do devedor para a fase de liquidação do débito, uma vez que, na execução da sentença coletiva, seria na fase de liquidação a aferição do valor individual do título. Alega que as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor não deveriam incidir no caso, pois se tratariam de contratos celebrados antes da vigência do CDC. Em consequência, seria incabível a inversão do ônus da prova em favor do agravado. Argumenta que não teria dever de guarda sobre os documentos relacionados aos contratos exequendos, não subsistindo mais obrigação de exibição. Assevera que presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. De mais a mais, requer a manifestação quanto às matérias constitucionais e infraconstitucionais para efeito de prequestionamento. Requer, por fim, o conhecimento do recurso, a concessão do efeito suspensivo e o provimento do agravo de instrumento. Preparo regular aos IDs 15680449 e 15680450. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que ausentes os requisitos para a concessão antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. I. Da alegação de litisconsórcio passivo necessário e da competência da Justiça Federal Como dito, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida em sede da liquidação individual de sentença coletiva n° 0708621-09.2019.8.07.0001 (título oriundo da Ação Civil Pública n° 0008465-28.1994.4.01.3400, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), pela qual o Juízo da 6a Vara Cível de Brasília rejeitou as preliminares suscitadas pelo agravante (incompetência da Justiça do Distrito Federal para julgamento da demanda, chamamento ao processo da UNIÃO e do Banco Central e inépcia da inicial) e determinou a liquidação de sentença por meio de perícia contábil. Inicialmente, destaco que o cumprimento de sentença tem como título exequendo o acordão proferido pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1319232/DF, cuja ementa restou assim redigida: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA ‘ERGA OMNES’. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.” (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014). No referido julgado, a União, o Banco Central e o Banco do Brasil foram condenados, de forma solidária, ao pagamento das diferenças resultantes entre o IPC (84,32%) e o BTN (41,28%), corrigidas monetariamente a partir do pagamento a maior pelo mutuário, e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), após o que se deve aplicar a taxa de 1% ao mês. Contudo, embora tenha havido a condenação dos três réus, o cumprimento da sentença coletiva foi ajuizado pelo agravado exclusivamente contra o Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica de direito privado que tem sua sede em Brasília. Portanto, no presente processo de liquidação e execução individual de sentença coletiva não figura qualquer parte que atraia a competência da Justiça Federal, uma vez que, como já dito, consta no polo passivo apenas um dos devedores solidários - Branco do Brasil. II. Da liquidação da sentença pelo procedimento comum O agravante defende a necessidade de adoção do procedimento comum (art. 511 do CPC) à presente liquidação de sentença, alegando, em síntese, ser necessária a discussão de fatos novos para apuração do débito, uma vez que o título exequendo apresentaria condenação genérica e apenas fixaria a responsabilidade dos réus. Não lhe assiste razão. Conforme se observa no acordão exequendo (ID 56383379 dos autos originários), a obrigação que o agravado submeteu a execução encontra parâmetros adequadamente especificados no bojo do julgado: diferenças relativos aos encargos incidentes sobre dívidas oriundas dos contratos de financiamento rural, apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN – Bônus do Tesouro Nacional fixado em idêntico período (41,28%), corrigidas monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, até 11.01.2003, e de 1% ao mês a partir de então. Constata-se no referido acordão que se afigura inteiramente dispensável a adoção do procedimento comum na forma do art. 511 do Código de Processo Civil: exaustivamente definidos os elementos de composição da obrigação (inclusive no que toca aos parâmetros de atualização), sua apuração somente demandaria cálculos pelo perito (já nomeado pelo Juízo na decisão agravada) com base na documentação já apresentada pelos agravados e na documentação que será fornecida pela instituição financeira. Em outras palavras, tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva, sendo prescindível a comprovação de “fato novo” que não tenha sido objeto do processo de formação do título, adequada ao caso a liquidação por arbitramento – art. 510 do CPC, valor do débito a ser apurado por perícia contábil. Nesse sentido, destaco: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EREsp no 1.319.232/DF. SOBRESTAMENTO DO FEITO AFASTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. DÍVIDA SOLIDÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. 1. A liquidação provisória de sentença proposta apenas em face do Banco do Brasil deve ser processada na Justiça Comum Estadual (Súmula 508 do STF). 2. ‘O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto’. (CC 275) 3. Incabível a liquidação por procedimento comum quando não é necessário pronunciamento sobre fatos novos. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1236290, 07121174920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no PJe: 25/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). III. Do termo inicial dos juros de mora Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a instituição financeira agravante alega que, por se tratar de execução individual, a incidência dos juros moratórios deveria ocorrer somente a partir da citação para o cumprimento de sentença. Acórdão da 3a Turma do STJ condenou os réus (União, Banco Central e Banco do Brasil), de forma solidária, ao pagamento das diferenças resultantes entre o IPC (84,32%) e o BTN (41,28%), corrigidas monetariamente a partir do pagamento a maior pelo mutuário, e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), após o que se deve aplicar a taxa de 1% ao mês. Consoante se observa, o acordão exequendo não fixou o termo inicial para incidência dos juros de mora. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.370.899/SP (recurso repetitivo), definiu que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação de conhecimento e não de sua citação na fase de cumprimento de sentença. Confira-se: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: ‘Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.’ 4.- Recurso Especial improvido.” (STJ. REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014). No caso, a decisão agravada encontra-se em sintonia com a orientação do STJ: incidência de juros de mora a partir da citação na ação de conhecimento, não merecendo qualquer reforma no particular. IV. Da aplicação das normas do Direito do Consumidor e inversão do ônus da prova Sustenta a agravante que não seria cabível a inversão do ônus da prova, à medida que a vigência do CDC seria posterior ao contrato objeto da liquidação pretendida pelo agravado. Sem razão. Na origem, o agravado intenta a liquidação de cédula de crédito rural emitida em novembro de 1987, no valor de Cz$ 402.420,00 (quatrocentos e dois mil e quatrocentos e vinte cruzados), com vencimento em 30 de agosto de 1991. Como se vê, não obstante o contrato firmado entre as partes ter ocorrido antes da vigência, certo é que seus desdobramentos perduraram quando da vigência da lei consumerista. O agravado apresentou prova mínima da constituição do seu direito, demonstrando a probabilidade de existência da relação com a instituição financeira (é dizer, por meio da própria cédula de crédito rural acostada ao ID 31898261 dos autos originários). Com isso, transferiu-se à instituição financeira o ônus da prova de eventual fato desconstitutivo do direito do autor. Dessa forma, cabível a inversão do ônus da prova em face da agravante para que seja determinada a obrigação de apresentação dos comprovantes de pagamento. Ressalte-se que o contrato em questão foi firmado entre as partes há mais de três décadas, de modo que desarrazoado exigir do então produtor rural a comprovação documental de quitação do financiamento, de modo que tal aptidão é maior à própria instituição financeira. V. Do índice de correção monetária a ser aplicável Pugna a agravante pela aplicação do índice INPC pela correção monetária somente a partir do ajuizamento da ação, e não desde o pagamento a maior pelo agravado. Assentada na jurisprudência a correção monetária pelo índice INPC, a restituição do valor cobrado indevidamente deve sofrer correção desde o evento danoso nos termos do Enunciado 43 da Súmula do STJ, e não somente a partir do ajuizamento da ação. Por todo o exposto, ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se. Dispensadas informações pelo juízo a quo. Intime-se a parte agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 30 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora